Tribunal: TJDFT
Processo: 0719846-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719846-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO NILTON MOREIRA DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO (CPC 932 IV) Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização relativa a valores desfalcados da conta PASEP (R$ 34.808,65), rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor/agravado, bem como as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, além da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. O agravante alega, em síntese, que: 1) o pedido de gratuidade de justiça é deduzido por servidor público com notória capacidade financeira, não tendo ele comprovado carência de recursos; 2) não tem legitimidade passiva por não ter poder de gestão do fundo PIS-PASEP; 3) a competência para o julgamento da causa é da Justiça Federal; 4) é quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP. Requer o acolhimento das preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como da prejudicial de mérito da prescrição. Indeferi o efeito suspensivo (ID 17330089). Sem contrarrazões (ID 18262814). Em 31/08/2020, o processo foi sobrestado para aguardar o julgamento do IRDR 16 (processo 0720138-77.2020.8.07.0000), no qual foi interposto Recurso Especial que originou o Tema Repetitivo no 1.150 do C. Superior Tribunal de Justiça (ID 19164962). É o relatório. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O agravante, Banco do Brasil S/A, pede a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor/agravado. Todavia, somente cabe agravo contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação (CPC/2015 1.015 V). Portanto, não conheço do agravo de instrumento neste ponto. Quanto aos demais tópicos, considerando que versam integralmente sobre entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo e incidente de resolução de demandas repetitivas, impõe-se o julgamento monocrático (CPC/15 932 IV e V). DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM (IRDR 16) E LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL (TEMA 1.150/STJ) O agravante alega, em síntese, que 1) os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, pois a União deve integrar a lide; e 2) não tem legitimidade passiva por ser mero acautelador dos valores do PASEP, não dispondo de nenhuma ingerência quanto à adoção dos critérios de atualização monetária e juros legais. Sem razão. Em relação à competência da Justiça Comum, este egrégio Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese por ocasião do julgamento do IRDR 16: “IRDR 16 Tese(s) Firmada(s): I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A.” Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos 1951931/DF, 1895936/TO e 1895941/TO (Tema 1.150/STJ), decidiu pela competência da Justiça Comum para o julgamento das ações relacionadas à correta administração dos fundos do PASEP e legitimidade passiva da instituição financeira, firmando as seguintes teses jurídicas: “Tema 1.150/STJ i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso, a parte agravada aponta o Banco do Brasil S.A. como causador dos danos, não imputando nenhum fato à União ou ao Conselho Diretor. Rejeito, portanto, as preliminares de incompetência da Justiça Comum e ilegitimidade passiva suscitadas pelo Banco do Brasil S/A. DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (TEMA 1.150/STJ) O agravante, Banco do Brasil S.A., alega que a pretensão da parte agravada está prescrita, uma vez que o prazo prescricional para ações promovidas por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP é de cinco anos a contar da data do último depósito (1989), conforme o Decreto 20.910/32. Sem razão. Quanto ao ponto, o mesmo Tema 1.150/STJ definiu que, além da incidência do prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de contagem a ser observado é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, in verbis: “Tema 1.150/STJ i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” Assim, à luz da orientação firmada pela Corte Superior quanto ao termo inicial do prazo prescricional, e considerando que o titular tomou ciência dos desfalques ao consultar o extrato do PASEP, com data de emissão em 10/06/2019 (ID 55416265, do processo originário), e que a presente demanda foi proposta em 05/02/2020 (ID 55416257 - Pág. 1, do processo originário), não é possível falar em perda da pretensão. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de reforma da decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e, na parte conhecida, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC/2015, nego-lhe provimento. P. I. Oficie-se ao d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. Após, arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator